Tribunal: TJMT
Processo: 1023866-60.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023866-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN NUNES DA SILVA - CPF: 071.767.091-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravante:
Renan Nunes da Silva

Agravado:
Banco Original S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta inexistência de contratação válida e pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito e a reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira recorrida comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica com o consumidor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, diante da inscrição indevida, sem a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco agravado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica com o agravante, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e faturas, documentos unilaterais, sem valor probatório suficiente diante da impugnação da parte contrária.

4.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; nesse sentido, caberia ao banco demonstrar a contratação, o que não ocorreu no caso.

5.

A inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em tese, configura dano moral presumido; todavia, a aplicação dá súmula 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que exige a apresentação dos extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos para configuração do dano moral, impede o acolhimento do pedido indenizatório.

6.

Reconhece-se, portanto, a inexistência do débito que motivou a negativação, mas afasta-se a condenação por danos morais, diante da ausência de prova essencial à sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova da contratação quando se limita a apresentar telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de contrato assinado, validação biométrica ou outro meio de prova inequívoca.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, enseja reparação por danos morais; entretanto, é indispensável a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos para configuração do dano, nos termos da súmula 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.

Na ausência desses extratos, deve ser reconhecida a inexistência do débito, mas afastado o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII, Súmula 52 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1006955-53.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravante:
Renan Nunes da Silva

Agravado:
Banco Original S/A

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Milton Croscioli.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença: (Id.
342751852
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
343108891
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Renan Nunes da Silva
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento
.

Agravo Interno (Id.

346552868):

requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1023866-60.2025.8.11.0002

Agravante:
Renan Nunes da Silva

Agravado:
Banco Original S/A

VOTO

Eminentes Pares;

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, e configurar a ocorrência de dano moral indenizável.

Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao agravante.

No caso em tela, o banco agravado apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas e faturas, sem trazer aos autos contrato assinado pelo autor, comprovante de entrega do cartão de crédito, ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

As telas sistêmicas, por si só, constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte adversa. Para que tais documentos tenham valor probatório, é necessário que estejam acompanhados de outros elementos que corroborem seu conteúdo, como contrato assinado ou validação biométrica facial, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, deve ser reconhecida a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao dano moral, embora a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, verifica-se que o agravante não juntou aos autos extratos dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, documento essencial para a comprovação da inexistência de outras negativações preexistentes e para a própria configuração do dano moral.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Súmula 52, firmada pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: "
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificacão da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”
.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO PERÍODO DE 5 ANOS. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTROS PRETÉRITOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo, por fundamento diverso, sentença que declarou a inexistência de débitos e indeferiu indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação idônea da negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato de negativação apenas em sede recursal é apta a comprovar o dano moral alegado; e (ii) estabelecer se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento apenas em sede recursal configura inovação probatória, sendo admitida somente nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, não verificadas no caso.

A prova da negativação indevida exige a apresentação de extratos oficiais, completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, aptos a demonstrar a existência do apontamento e a ausência de registros pretéritos relevantes.

A inexistência, nos autos, de extratos abrangendo os últimos cinco anos impede a verificação de anotações anteriores, atraindo a incidência da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O extrato apresentado na inicial demonstra apenas consultas aos órgãos de crédito (SPC e Serasa), não sendo suficiente para comprovar a efetiva negativação.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo se desincumbido adequadamente.

A interposição de agravo interno sem elementos aptos a modificar a decisão agravada evidencia caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos apenas em sede recursal não é admitida, salvo nas hipóteses legais, sendo vedada a inovação probatória.

2. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação de registros pretéritos e afasta o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do MT.

3. A comprovação da negativação indevida exige documentação idônea e completa, não suprida por meras consultas a órgãos de crédito.

4. O agravo interno com caráter protelatório enseja aplicação de multa.

(...)

(N.U 1006955-53.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)”. (grifei)

Assim, embora seja reconhecida a inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, ante a ausência de prova essencial à sua configuração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo agravante, para REFORMAR a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
DECLARAR
a inexistência do débito discutido na lide, determinando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026